Tribunal: STF
Processo: RE 1448738
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 4, p. 1):



    “HABEAS CORPUS. FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES. NULIDADE DO ATO CONCESSIVO DE DILIGÊNCIAS POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. SUSPEIÇÃO EM CASOS TAIS, AFASTADA PELO STJ.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 8).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação aos arts. 5º, XI, LVI e LXVIII, e 93, IX, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se que “a remissão feita pelo julgador monocrático ao pleito do Delegado de Policia e aos argumentos exarados nos pareceres ministeriais em primeiro grau, o que inclusive foi reconhecido no acórdão recorrido ao afirmar que “o juizo a quo se limitou a acolher na íntegra a representação policial e ministerial’ (f 1. 17), revelou o emprego da técnica 'per relationem’, pacificamente aceita no âmbito das Cortes Superiores, no caso de o arrazoado alheio já se mostrar suficiente ao deslinde da controvérsia, tal como observado na hipótese telada, não havendo, por isso, que se cogitar da propalada violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal” (eDOC 15, p. 10/11). 



    Nesse sentido, assevera que, “para se aferir se referidas decisões não cumpriram com o requisito da suficiência de motivação, mister verificar a ‘mens legis’ que estava a regular o pleito deferido, no caso, com maior repercussão, a então vigente norma do artigo 2º, incisos IV e V, da Lei nº 9.034/95” (eDOC 15, p. 12).



    Ao fim, pontua que a nulidade decretada pelo Tribunal de origem não poderia ter sido promovida pela via do habeas corpus. 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, no tocante à alegada afronta ao art. 93, IX, da C.F., verifica-se que o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde o recorrente.



    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    No mais, é de se observar que o eventual acolhimento das teses formuladas pelo recorrente demandaria o reexame dos fatos e provas contantes dos autos, além da reanálise da legislação infraconstitucional penal aplicável à espécie, medida incabível em sede extraordinária, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 do STF e a ofensa meramente reflexa à CF/88. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 28 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente